Tribunal: TJSP
Processo: 1500214-77.2021.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Apelação. Roubo majorado (concurso de agentes). Subtração de aparelho celular e carteira. Insurgência das partes. Pleito de desclassificação para o crime de furto. Pretensão ministerial de reconhecimento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo. Vítima foi categórica, em ambas as fases da persecução penal, ao afirmar ter sido abordada mediante emprego de arma de fogo, apontando o

Ementa:
Apelação. Roubo majorado (concurso de agentes). Subtração de aparelho celular e carteira. Insurgência das partes. Pleito de desclassificação para o crime de furto. Pretensão ministerial de reconhecimento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo. Vítima foi categórica, em ambas as fases da persecução penal, ao afirmar ter sido abordada mediante emprego de arma de fogo, apontando o réu Luis Gustavo como o responsável por ter empunhado o instrumento. Prescindibilidade de apreensão. Comprovação mediante outros meios de provas. Grave ameaça devidamente caracterizada pelo emprego de arma de fogo. Condenação dos réus por infração ao artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal. Redimensionamento das penas. Bases fixadas nos mínimos legais. Réus primário, de bons antecedentes e confessos. Agravante da calamidade pública que não importa reconhecimento. Aplicabilidade do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal. Penas finalizadas em 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa. Regime inicial semiaberto mantido. Negado provimento ao apelo defensivo. Provido parcialmente o recurso ministerial.